Tribunal: TJDFT
Processo: 0735056-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735056-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: EMILIO CARLO TEIXEIRA DE FRANCA D E S P A C H O Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, contata-se que o Requerente não colacionou os originais da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, em descumprimento ao que determina o art. 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça. Assim, comprove o recolhimento do preparo, em dobro, trazendo aos autos a guia original, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, por força dos artigos 932, parágrafo único, c/c artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil. Após, retornam-se os autos para regular processamento da demanda. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator